Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. CARACTERIZAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DOS FATOS. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Deve ser rejeitada preliminar de nulidade por suposta omissão de formalidade essencial de ato, quando a pena do réu foi devidamente individualizada e estabelecida de acordo com as circunstâncias fáticas e probatórias dos autos, considerando o número de vítimas – três -, as quais tiveram o seu patrimônio atingido em uma única ação delituosa.

2. Inviável a exclusão da qualificadora prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, quando os elementos probatórios dos autos indicaram que o apelante e seu comparsa mantiveram as vítimas presas e amarradas em um quarto, sem necessidade e por tempo considerável, o que é apto a reconhecimento da circunstanciadora referente à restrição à liberdade das vítimas, de forma bem mais favorável a recorrentes, eis que pode, em tese, se configurar extorsão.

3. Nos termos de entendimento jurisprudencial pacificado, para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão ou perícia do instrumento utilizado na conduta, se outros elementos probatórios informam no sentido da utilização deste artefato na ocasião do roubo e do domínio das vítimas.

4. Não há como ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea dos fatos, quando a referida atenuante já foi considerada pela MMa. Juíza na sentença recorrida.

5. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando o apelante teve estabelecido contra si pena em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão; e de forma motivado.

6. Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa. Negado provimento ao recurso.